Tribunal: TJSP
Processo: 1031652-74.2017.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de diferimento do recolhimento da taxa judiciária, formulado pelas partes agravantes, e concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção - Razões deduzidas pelas agravantes não demonstram o desacerto da decisão combatida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo Interno no 1031652-74.2017.8.26.0114/50000
Registro: 2020.0000738936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1031652-74.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
CONSÓRCIO CONSTRUTOR VIRACOPOS, CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO e CONSTRUTORA TRIUNFO S/A, é agravado R1 TRANSPORTES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo Interno no 1031652-74.2017.8.26.0114/50000
VOTO no 36537
Agravo Interno no 1031652-74.2017.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Agravantes: Consórcio Construtor Viracopos e Outros
Agravada: R1 Transportes Ltda.
RECURSO Agravo Interno Decisão que indeferiu pedido
de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de
diferimento do recolhimento da taxa judiciária, formulado
pelas partes agravantes, e concedeu o prazo de cinco dias para
o recolhimento do preparo, sob pena de deserção - Razões
deduzidas pelas agravantes não demonstram o desacerto da
decisão combatida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de diferimento do
recolhimento da taxa judiciária, formulado pelas partes agravantes, e concedeu o prazo
de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
No agravo interno interposto, as partes agravantes
sustentam que “o pedido de Recuperação Judicial impõe a premissa de que as
consorciadas desta agravante possuem incapacidade temporal em honrar com os
compromissos financeiros firmados perante os seus credores, e assim diretamente
também a agravante, vez que, depende de tais após o término do contrato para o qual
fora constituído”.
É o relatório.
1. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo Interno no 1031652-74.2017.8.26.0114/50000
1. Fls. 313/318: as embargantes interpuseram recurso de apelação, sem o
recolhimento de custas de preparo, requerendo a concessão do benefício da
gratuidade da justiça.
Intimadas para comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais para
a concessão da gratuidade (CPC/2015, art. 99, §2o), no prazo de 05 (cinco)
dias (fls. 362), as embargantes apresentaram a petição de fls. 366/368,
requerendo a juntada dos documentos de fls. 369/443, com vistas à
comprovação da necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita.
2. INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
formulado pelas partes embargantes em sede de apelação.
2.1. Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à pessoa
jurídica, adota-se a orientação:
(a) o disposto no art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”;
(b) a Súmula 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”; e
(c) orientação do julgado da Col. Corte Especial do Eg. STJ, extraído do
respectivo site, assim ementado: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTE
DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O embargante
alega que o aresto recorrido divergiu de acórdão proferido pela Corte
Especial, nos autos do EREsp 690482/RS, o qual estabeleceu ser ônus da
pessoa jurídica, independentemente de ter finalidade lucrativa ou não,
comprovar que reúne os requisitos para a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita. 2. A matéria em apreço já foi objeto de
debate na Corte Especial e, após sucessivas mudanças de entendimento,
deve prevalecer a tese adotada pelo STF, segundo a qual é ônus da
pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício
da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade
lucrativa ou não da entidade requerente. 3. Não se justifica realizar a
distinção entre pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois,
quanto ao aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas
entidades não reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo Interno no 1031652-74.2017.8.26.0114/50000
despesas processuais, mas na possibilidade de haver distribuição de lucros
aos respectivos sócios ou associados. 4. Outrossim, muitas entidades sem
fins lucrativos exploram atividade econômica em regime de concorrência
com as sociedades empresárias, não havendo parâmetro razoável para se
conferir tratamento desigual entre essas pessoas jurídicas. 5. Embargos de
divergência acolhidos” (STJ - Corte Especial, EREsp 603137/MG, rel. Min.
Castro Meira, j. 02.08.2010, DJe 23.08.2010, o destaque não consta do
original).
2.2. Pedido de gratuidade da justiça formulado no curso da ação depende de
prova da alteração da situação econômico-financeira da parte.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO NO CURSO DA LIDE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA
POSSIBILIDADE ECONÔMICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do
Código de Processo Civil, pois o Eg. Tribunal de origem dirimiu as
questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha
examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.
Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que
embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico
a determinados preceitos legais. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de
origem, acerca da condição de arcar com as custas processuais e honorários,
decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos
autos. Incide no caso a Súmula 7/STJ. 3. A decisão da Corte local que
entende ser necessária a comprovação da modificação da condição
econômica da parte, quando o requerimento da assistência judiciária se
dá no curso do processo, está em consonância com a jurisprudência
desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ-4a Turma, AgRg no AREsp 85273/SP, rel. Min; Luis
Felipe Salomão, j. 11/12/2012, DJe 01/02/2013, o destaque não consta do
original); e (b) “PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL

BENEFÍCIO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA NOVO PLEITO PRECLUSÃO LEI
1.060/50. 1. O STJ tem entendido que, para a concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita, basta a declaração, feita pelo interessado, de que sua
situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo de seu sustento e
de sua família. 2. O benefício pode ser requerido a qualquer tempo e
fase processual, não estando sujeito, portanto, à preclusão. Contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo Interno no 1031652-74.2017.8.26.0114/50000
formulado e indeferido o pedido, sem que a parte tenha recorrido da
decisão, somente a alteração da situação financeira do requerente
autoriza novo pleito. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
parte, improvido.” (STJ-2a Turma, REsp 723751/RS, rel. Min. Eliana
Calmon, j. 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 476, o destaque não consta do
original).
No mesmo sentido, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg.
Tribunal de Justiça: (a) “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pessoa física
Benesse pleiteada no curso do processo Hipótese em que deve ser
comprovado o agravamento na situação financeira do requerente (art.
6o da Lei no 1.060/50) Agravante que, entretanto, deduziu requerimento
desprovido de qualquer comprovação da piora na sua condição Decisão
mantida - Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte
conhecida.” (1a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
0266873-81.2012.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 11/06/2013, o
destaque não consta do original); e (b) “Embargos à execução - Extinção -
Falta de recolhimento das custas iniciais - Providência processual que não
necessita da intimação pessoal da parte - Inteligência dos artigos 257 e 267,
inciso IV, ambos do CPC; Assistência Judiciária Pedido formulado no
curso do processo Ausência de prova da alteração da situação
financeira Aplicação do disposto no art. 6o, da Lei n. 1060/50
Recurso não provido.” (20a Câmara de Direito Privado, Apelação
9109807-55.2007.8.26.0000, rel. Des. Cunha Garcia, v.u., j. 24/10/2011, o
destaque não consta do original).
2.3. Na espécie, há fundadas razões para o indeferimento do pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, visto que a declaração
das partes embargantes de que “não possuem condições de arcar com o
pagamento das altas custas neste momento” (fls. 315) é infirmada pela
condição financeira demonstrada por elas no curso da ação.
As partes embargantes demonstraram ter condições de arcar com as
despesas da ação, tanto que litigaram, sem cogitar da hipossuficiência
econômico-financeira, recolhendo as custas iniciais (fls. 254/260) somente a
arguindo quando da interposição de recurso de apelação, no qual foi exigido
o pagamento do valor do preparo.
Somente quando da interposição do recurso de apelação de fls. 313/318, em
12.08.2019 (fls. 313, cf. propriedades do documento), as partes embargantes
requereram a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o
fundamento de que “não possuem condições de arcar com o pagamento das
altas custas neste momento” (fls. 315), sem prova de modificação de sua
capacidade financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo Interno no 1031652-74.2017.8.26.0114/50000
Observa-se que as embargantes não provaram a modificação da sua situação
econômico-financeira entre a data da apresentação dos embargos à execução
(20.06.2017 fls. 01, cf. propriedades do documento) e a do pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (12.08.2019).
Meras alegações de impossibilidade econômico-financeira para arcar com as
custas e despesas processuais, sem discriminação e prova de valores das
receitas e despesas e dos montantes relativos a custas e despesas
processuais, como acontece no caso em exame, não justificam a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas com fins
lucrativos.
Isto porque necessária a apresentação de balanço contábil ou qualquer outro
documento equivalente que permita, através da análise do ativo e passivo da
empresa, verificar a hipossuficiência econômico-financeira alegada pelas
embargantes, o que não foi providenciada pelas embargantes Construtora
Triunfo S.A. e Constran S/A - Construções e Comércio.
Nesse sentido, a orientação dos seguintes julgados deste Eg. Tribunal de
Justiça, extraídos do site: (a) “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoa
jurídica - Necessidade da comprovação da insuficiência de recursos para
arcar com as despesas processuais - Documentos juntados que não fazem
prova da impossibilidade de prover as despesas do processo - Recurso não
provido VOTO: “A prova da incapacidade de arcar com as custas e
despesas processuais da pessoa jurídica se faz com a apresentação de
balanço contábil válido ou documento equivalente, no qual do
confronto entre o passivo e o ativo da empresa permita aferir a
capacidade financeira para arcar com as custas do processo. Prova que
não foi feita pela apelante, pois o ativo e o passivo da empresa não constam
nos documentos juntados nos autos. Não podemos ter como válidos, para
o fim da comprovação da incapacidade de arcar com as custas do
processo, documentos em que não há nem sequer um lançamento fiscal,
receita ou gasto feito pela empresa, pois contrários aos fatos dos autos e
aos
documentos
juntados
pelos
apelados
na
impugnação,
comprobatórios da existência de movimentação financeira” (17a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 9200503-06.2008.8.26.0000, rel. Des.
Tersio Negrato, j. 03.11.2008, o destaque não consta do original) e (b)
“Assistência Judiciária. Justiça gratuita. Pessoa Jurídica. 1. A concessão do
benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de
comprovação de ausência de condições financeiras para o custeio do
processo, não bastando simples alegação. 2. A comprovação da carência
de recursos deve ocorrer por documentos idôneos, especialmente pelo
último balanço contábil, com revelação adequada do ativo e do passivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo Interno no 1031652-74.2017.8.26.0114/50000
Recurso não provido” (21a Câmara de Direito Privado, Agravo Regimental
no0313840-92.2009.8.26.0000, rel. Des. Itamar Gaino, j. 18.02.2010, o
destaque não consta do original).
O mero deferimento de recuperação judicial às embargantes Construtora
Triunfo S.A. e Constran S/A - Construções e Comércio não autoriza a
concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto não provada a
hipossuficiência econômico-financeira, conforme a orientação do STJ, que
segue: (a) “Vistos. Cuida-se de conflito de competência suscitado por
Indústria de Doces Mirassol Ltda., em recuperação judicial, requerendo os
benefícios da justiça gratuita. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a
assistência judiciária gratuita, no tocante à pessoa jurídica com fins
lucrativos, pressupõe a comprovação da impossibilidade da parte requerente
arcar com as despesas processuais" (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
Agravo de Instrumento n. 702.099/SP, publicado em 5.3.2007, Corte
Especial, da relatoria do em. Ministro Francisco Peçanha Martins). No caso
em debate, o fato, por si, de estar a empresa suscitante em recuperação
judicial não é suficiente para comprovar a impossibilidade de
recolhimento das custas neste Tribunal Superior, que não são altas e já
foram recolhidas, conforme se verifica à fl. 9. Indefiro o pedido de justiça
gratuita. Distribua-se o feito. Publique-se” (CC 101628, rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, DJ 24.06.2009, o destaque não consta do original) e (b) “As
pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, ainda que falidas ou em
recuperação judicial, devem comprovar que não possuem condição de
arcar com as despesas do processo sem prejuízo à própria existência.
Nesse
sentido:
EREsp
653.287/PARGENDLER,
EREsp
321.997/CESAR e Resp 833.353/FALCÃO, Relator para acórdão o
Ministro Luiz Fux. A teor de precedente da Corte Especial, a
"comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos
públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde
financeira da entidade, de maneira contextualizada. Exemplificativamente:
a) declaração de imposto de renda; b) livros contábeis registrados na junta
comercial; c) balanços aprovados pela Assembléia, ou subscritos pelos
Diretores, etc." (EREsp 388.045/DIPP). Os documentos juntados pela
embargante não provam incapacidade atual de pagar cinqüenta reais (Lei
11.636/2007, tabela B, item XXI). As certidões de protesto têm mais de dez
anos (emitidas em 1997, referem-se a protestos de 1995); o acórdão do
TJSC, relativo a outra demanda, deferindo gratuidade de Justiça, não
vincula outros juízos; a relação de processos em que figura a embargante,
embora extensa, não comprova a alegada precária situação financeira.
Indefiro, portanto, o pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se a
embargante para, em cinco dias, recolher as custas judiciais, nos termos da
Lei 11.636/2007 e da Resolução 01/2008-STJ, sob pena de extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo Interno no 1031652-74.2017.8.26.0114/50000
processo” (EREsp 736358, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
26.06.2008, o destaque não consta do original).
Ademais, em relação à embargante Consórcio Construtor Viracopos, no
último balancete analítico juntado, referente ao mês de março de 2019 (fls.
400/406), bem como no balanço patrimonial de fls. 415, verifica-se que
consta como “conta corrente consorciadas” o valor de R$244.246.413,97, o
que demonstra a sua capacidade financeira para arcar com as custas
processuais no presente feito.
Disto decorre que é incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça, nos termos do CPC/2015, às partes apelantes, visto que
demonstraram ter condições de arcar com as despesas da ação, tanto que
litigaram, sem o pálio da justiça gratuita, e não provaram modificação de
sua capacidade financeira posterior.
2.4. Da ausência de prova de hipossuficiência econômico-financeira para a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, decorre o indeferimento
do pedido de diferimento do recolhimento da taxa judiciária, nos termos da
LE 11.608/03, às partes apelantes.
3. Isto posto, INDEFIRO os pedidos de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça e de diferimento do recolhimento da taxa judiciária,
formulados pelas partes embargantes apelantes, e concedo o prazo de cinco
dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Fls. 364: Anote-se a renúncia ao mandato pela advogada Dra. Sandra Maria
Marques da Silva, constituída pela embargada apelada, sendo desnecessária
a comunicação ao mandante, uma vez que a parte continua representada nos
autos por outros procuradores (art. 112, §2o, do CPC/2015).
Int.”.
2. As partes agravantes não apresentaram qualquer razão
que demonstrasse o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela constantes.
Isto porque: (a) pedido de gratuidade da justiça formulado
no curso da ação depende de prova da alteração da situação econômico-financeira da
parte; (b) somente quando da interposição do recurso de apelação, as partes agravantes
requereram a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sem prova de
modificação de sua capacidade financeira; (c) necessária a apresentação de balanço
contábil ou qualquer outro documento equivalente que permita, através da análise do
ativo e passivo da empresa, verificar a hipossuficiência econômico-financeira alegada
pelas agravantes, o que não foi providenciada pelas empresas consorciadas; (d) o mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo Interno no 1031652-74.2017.8.26.0114/50000
deferimento de recuperação judicial não autoriza a concessão do benefício da gratuidade
da justiça, porquanto não provada a hipossuficiência econômico-financeira; e (e) em
relação ao consórcio agravante, no último balancete analítico juntado, referente ao mês
de março de 2019, bem como no balanço patrimonial, verifica-se que consta como
“conta corrente consorciadas” o valor de R$244.246.413,97, o que demonstra a sua
capacidade financeira para arcar com as custas processuais no presente feito.
Sendo assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado
pelas partes agravantes.
3. Destarte, o agravo interno deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator